Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707204-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: SUELEN ARRUDA DE BORBA AGRAVADO: GISELE DE MEIRA LIMA DESPACHO À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR